Tribunal: STF
Processo: ARE 1407470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 15):



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 1. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, que "a Caixa Econômica Federal, após a extinção do BNH, ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo das demandas referentes aos contratos de financiamento pelo SFH, porquanto sucessora dos direitos e obrigações do extinto BNH e responsável pela cláusula de comprometimento do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais, sendo certo que a ausência da União como litisconsorte não viola o artigo 7°, inciso III, do Decreto-lei n. 2 291, de 21 de novembro de 1986. Precedentes do STJ". Súmula 327/STJ. 2. "Comprovado por prova pericial contábil o descumprimento, por parte do agente financeiro, das cláusulas contratuais no que se refere ao Plano de Equivalência Salarial, há que ser revisto o valor do encargo mensal contratual no que se refere à compatibilidade entre os reajustes das prestações e a variação dos ganhos salariais do mutuário." (TRF1, AC 1999.38.00.018405-9/MG, Rel. Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira, Quinta Turma Suplementar, e-DJF1 19/12/2011). 3. Decidiu o STJ, em recurso representativo de controvérsia, que, "nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade" (STJ, REsp 1070297/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 18/09/2009). "Havendo amortização negativa, como no caso, como comprovado no laudo pericial, configura-se a prática ilícita de anatocismo, o que impõe o recalculo do saldo devedor para excluir a capitalização de juros, com o cômputo desses juros em separado, em todos os meses em que verificada, a fim de evitar a cobrança de juros sobre juros (anatocismo)" (TRF1, AC 0009551- 02.2006.4.01.3307/BA, Rel. Juiz Federal Conv. Rodrigo Navarro de Oliveira, Quinta Turma, e-DJF1 08/06/2018). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o julgamento de ação revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução, não toma ilíquido o crédito, ensejando, apenas, a adequação do valor da execução ao montante apurado na revisional (STJ, REsp 1002397/PR, Rel. Ministro Ricardo Vilãs Bôas Cueva, DJe 03/04/2014). 5. Decidiu o STJ, no REsp 1061530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos: "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Cumprimento de todos os requisitos. Correta a decisão que ordenou a retirada do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes. 6. "Inexiste previsão legal que imponha a manutenção do percentual do seguro habitacional em relação valor inicial da prestação, certo que essa paridade é restrita ao valor desta, na hipótese de contratação do mútuo sob a regra do PES-CP". (TRF1, AC 0077169-32.2009.4.01.3800, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, e-DJF1 28/06/2018). 7. "Havendo previsão no contrato e inexistindo vedação legal a respeito, é legítima a cobrança da Taxa de Risco de Crédito (TRC), bem como da Taxa de Cobrança e Administração (TCA). Precedentes." (TRF1, AC 0003581-65.2004.4,01.38001MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, e-DJF1 21/08/2015). 8. O STJ, no julgamento do REsp 1110903/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 442), considerou que, "'nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação' (Súmula n. 450/STJ)" (Rel. Ministro AI& Passarinho Junior, Corte Especial, DJe 15/02/2011). 9. "Não há ofensa ao ordenamento jurídico a previsão contratual de diferentes taxas de juros nominais e juros efetivos, situação que se enquadra na sistemática própria do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price). A simples previsão de juros nominais e juros efetivos não importa em anatocismo. Precedentes". (TRF1, AC 0016312-25.2006.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes, 6T, e-DJF1 de 01/09/2017; AC 0012306-27.2014.4.01.3304/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves da Silva, 5T, e-DJF1 de 23/05/2017; TRF1, AC 0005069-49.1999,4.01.3600/MT, Rel. Juiz Federal Grigório Carlos dos Santos, Quarta Turma Suplementar, e-DJF1 29/02/2012). 10. Decidiu o STJ, em sede de recursos repetitivos, que "o art. 6°, alínea 'e', da Lei n°4.380/1964, não estabelece limitação aos juros remuneratórios", entendimento esse consolidado na Súmula 422/STJ. (STJ, Resp 1070297/PR, recursos repetitivos, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2S, DJe 18/09/2009). 11. Parcial provimento à apelação da parte ré, reformando-se a sentença apenas para reconhecer a validade da execução extrajudicial. 12. Negado provimento à apelação da parte autora. 13. Condenada a parte autora em honorários advocaticios no valor de R$ 1.000,00 (art. 21. parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Nas razões do recurso, alega-se, em suma, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 70/66, bem como a ilegalidade da execução extrajudicial por “violação às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do direito de ação e acesso à Justiça para, se necessário reabrir a instrução processual e facultar a purgação da mora pelos m posto que, deliberadamente o credor hipotecário omitiu informações procedimento em sua contestação” (eDOC 23, p. 28).



    A Vice-Presidência do TRF-1 negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: RE 627.106-RG. Negou-lhe admissibilidade por óbice da Súmula 284 nas demais questões (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que o Recorrente deixou de interpor agravo contra decisão em que a Vice-Presidência do TRF-1 inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a matéria dos autos é idêntica à versada no RE 627.106-RG (Tema 249). 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar. Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de apelação cível, os seguintes fragmentos (eDOC 15, p. 2, ):



    “4 — EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL — DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO "A jurisprudência [do Superior Tribunal de Justiça] entende que o julgamento de ação revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução, não torna ilíquido o crédito, ensejando, apenas, a adequação do valor da execução ao montante apurado na revisional." (STJ, REsp 1002397/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/04/2014). 



    (...)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré, reformando a sentença apenas para reconhecer a validade da execução extrajudicial.”



    ”



    Nesse contexto, conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a execução extrajudicial do contrato de mútuo habitacional, nos termos do Decreto-Lei 70/66, demandaria reexame de fatos e provas e o exame de cláusulas contratuais.



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1368033 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)



     



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 466), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente